Tribunal: TJES
Processo: 5005331-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005331-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: B. D. V. D.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 793 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCI EM CARÁTER INCIDENTAL PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1234. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃODA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há óbice no julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais.

2. Não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame.

3. Na ocasião, foi determinado que "[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;".

4. Agravo Interno conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
B. D. V.
contra Decisão Monocrática do ID 3032172, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e determinou a inclusão da União no polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário e, via de consequência, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento e processamento da demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal, em demanda que discute fornecimento de medicação “Epinefrina auto injetável 0,30mg”, não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Em suas razões recursais (ID 3169941), o Agravante alega, em síntese, que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, em relação à medicação postulada, persiste a solidariedade entre os entes públicos no fornecimento.

Argumenta que o fato de o medicamento não integrar a lista padronizada não enseja a ampliação do polo passivo da demando, eis que não se está discutindo a integração ao território nacional de nova tecnologia.

Aduz que os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal ainda mantêm a solidariedade entre os entes no fornecimento de medicamentos e entendem por descabida a inclusão da União do polo passivo da demanda.

Contrarrazões no ID 3925863, em que o Agravado pugna pela manutenção da decisão vergastada.

Em parecer no ID 4469710, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
B. D. V.
contra Decisão Monocrática do ID 3032172, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e determinou a inclusão da União no polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário e, via de consequência, declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento e processamento da demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal, em demanda que discute fornecimento de medicação “Epinefrina auto injetável 0,30mg”
, não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Em suas razões recursais (ID 3169941), o Agravante alega, em síntese, que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, em relação à medicação postulada, persiste a solidariedade entre os entes públicos no fornecimento.

Argumenta que o fato de o medicamento não integrar a lista padronizada não enseja a ampliação do polo passivo da demando, eis que não se está discutindo a integração ao território nacional de nova tecnologia.

Aduz que os precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal ainda mantêm a solidariedade entre os entes no fornecimento de medicamentos e entendem por descabida a inclusão da União do polo passivo da demanda.

Contrarrazões no ID 3925863, em que o Agravado pugna pela manutenção da decisão vergastada.

Em parecer no ID 4469710, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Dada a modificação do cenário jurisprudencial, sobretudo com recentes entendimentos do Excelso Supremo Tribunal Federal entendo que deve ser modificada a decisão monocrática objeto de questionamento. Explica-se.

Mantenho o julgamento do presente recurso, eis que a determinação de sobrestamento pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), atinge tão somente os recursos extraordinários e especiais.

Inicialmente, convém esclarecer que,
em uma breve consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351141989201970/?nomeProduto=epinefrina), identificou-se que o medicamento perquirido pela parte encontra-se registrado na dosagem de 1ml/mg, sem existir, contudo, a dosagem prescrita de 0,30mg autoinjetável.

Nesses termos, trata-se de fármaco não padronizado no Sistema Único de Saúde, ou seja, não está especificado na lista de medicamentos que o SUS é obrigado a fornecer gratuitamente para a população. Para além dessa questão, vê-se que no registro do
medicamento de 1ml/mg consta que o seu uso é restrito a hospital
, consoante se identificou da referida consulta.

Sobre a questão, destaca-se o Parecer Técnico nº 73/2022 do NATJUS/ES – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo acostado ao ID n. 28633:

Em relação ao medicamento Adrenalina auto injetável (Epipen®), pontuamos que não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde.

Ocorre que,
não obstante a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado em reiteradas decisões sobre a necessidade de inclusão da União em casos como o dos autos, lastreado, inclusive, em precedente vinculante (Tema 793), foi proferida, na data de 17 de abril de 2023, tutela de urgência provisória incidental pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243, com Repercussão Geral (Tema 1234), que atinge a questão sob exame.

Na ocasião, foi determinado que

[...] (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

[...]

Não se desconhece, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Incidente de Assunção de Competência n. 14, em 12 de abril de 2023, e, embora não tenha sido publicada a decisão, identifica-se que a Corte Superior entendeu que a competência do juízo será fixada de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nesse sentido, considerando que a questão amolda-se ao caso decidido pelo Pretório Excelso em sede de tutela provisória em caráter incidental, imperiosa a reforma da Decisão Monocrática do ID 303217, devendo a demanda ser mantido o feito perante a Justiça Estadual, sem a inclusão da União no polo passivo, ainda que se trate de medicamento não padronizado.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno e, via de consequência, reformo a Decisão Monocrática do ID 303217, a fim de que seja determinada a regular tramitação do feito perante a Justiça Estadual.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/04/2023